Tribunal: TJSP
Processo: 1021152-39.2016.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
r no 180/1978 – Base de cálculo dos honorários advocatícios – Proveito econômico obtido na demanda – Sentença reformada em parte – Remessa Necessária desprovida e Apelação do Autor parcialmente provida.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1021152-39.2016.8.26.0451; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Concessão

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

21/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – PENSÃO POR MORTE – União estável – Companheiro como beneficiário - Comprovação da união estável pela farta documentação juntada aos autos – Pensão por morte devida – Exegese do artigo 147, inciso II da Lei Complementar no 180/1978 – Base de cálculo dos honorários advocatícios – Proveito econômico obtido na demanda – Sentença reformada em parte – Remessa

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – PENSÃO POR MORTE – União estável – Companheiro como beneficiário - Comprovação da união estável pela farta documentação juntada aos autos – Pensão por morte devida – Exegese do artigo 147, inciso II da Lei Complementar no 180/1978 – Base de cálculo dos honorários advocatícios – Proveito econômico obtido na demanda – Sentença reformada em parte – Remessa Necessária desprovida e Apelação do Autor parcialmente provida.